Tribunal: TJMT
Processo: 1033875-87.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033875-87.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CELIA MARIA DOS SANTOS TONHA ALVES - CPF: 542.258.419-87 (ADVOGADO), VALDETE DE OLIVEIRA - CPF: 022.170.101-07 (AGRAVANTE), FABIANA BARBIERI CARNEIRO - CPF: 888.432.971-04 (ADVOGADO), DANIEL PEREIRA SILVA - CPF: 809.746.861-15 (AGRAVADO), ADRIANO DOMINGUES FERNANDES - CPF: 939.270.701-06 (ADVOGADO), PAULO LINO DA SILVA - CPF: 654.970.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. AVALIAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA NOVA AVALIAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou laudo de avaliação judicial na fase de liquidação de sentença em ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens. A agravante alegou subavaliação dos semoventes, omissão de benfeitorias e imprecisões na delimitação das pastagens avaliadas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova avaliação judicial, nos termos do art. 873 do CPC.

III. Razões de decidir

A liquidação de sentença tem por finalidade a quantificação da obrigação reconhecida em título executivo judicial, sendo vedada a rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 509, § 4º, do CPC.

A avaliação realizada por oficial de justiça, nos moldes do art. 870 do CPC, goza de presunção de veracidade. No caso, o laudo observou os limites objetivos fixados na sentença e no acórdão, descrevendo os bens partilháveis e atribuindo-lhes valores atualizados.

A parte agravante não apresentou prova técnica apta a infirmar a avaliação homologada. As alegações de subavaliação dos semoventes, omissão de benfeitorias ou imprecisão geográfica não vieram acompanhadas de elementos objetivos que demonstrassem erro, dolo ou fundada dúvida, conforme exige o art. 873 do CPC.

Conquanto a agravante tenha invocado o art. 480 do CPC para fundamentar sua pretensão, a previsão legal aplicável para a nova avaliação judicial é a prevista no art. 873 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A avaliação judicial realizada por oficial de justiça avaliador, nos termos do art. 870 do CPC, possui presunção de veracidade e pode ser homologada quando ausentes provas técnicas que evidenciem erro, dolo ou fundada dúvida. 2. A simples discordância subjetiva da parte não autoriza a realização de nova avaliação, salvo preenchimento das hipóteses previstas no art. 873 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CPC, arts. 502, 505, 509, § 4º, 870, 873.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, RAI 1034861-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câm. Direito Privado, j. 15.11.2025; TJMT, RAI 1025428-13.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3ª Câm. Direito Privado, j. 14.04.2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Valdete de Oliveira contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Pontes e Lacerda/MT, que, nos autos de cumprimento de sentença, homologou o laudo pericial de avaliação referente aos bens móveis e benfeitorias objeto de partilha judicialmente determinada, rejeitando a impugnação apresentada.

Inconformada, a agravante alega, em síntese, que o laudo é deficiente por não refletir com exatidão os valores e a quantidade dos bens partilháveis (semoventes e benfeitorias), contrariando os termos do título executivo judicial, bem como aponta omissões e inconsistências técnicas que comprometem a justa composição do patrimônio comum.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão, para anular a homologação da avaliação e determinar a realização de nova perícia ou, subsidiariamente, sua complementação.

O pedido de urgência foi indeferido, conforme id. 319383882.

As informações constam no id. 321823860.

Nas contrarrazões de id. 322067866, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença com fase de liquidação, instaurado por Valdete de Oliveira em desfavor de Daniel Pereira Silva, decorrente de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha de bens.

A sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, posteriormente reformada em parte por acórdão proferido por este Tribunal, reconheceu o direito da autora à partilha em igualdade de frações de determinados bens adquiridos durante a constância da relação conjugal, com especial destaque para:

(i) 31 cabeças de gado (revisado pelo acórdão, que corrigiu o número inicialmente fixado na sentença);

(ii) o valor de R$ 76.000,00, acrescido de correção monetária e juros legais desde os marcos estabelecidos na sentença;

(iii) as benfeitorias implementadas no imóvel rural, consistentes em pastagens e uma construção de alvenaria com destinação residencial, com valores a serem apurados em sede de liquidação.

Regularmente instaurada a fase de liquidação, determinou-se a realização de avaliação judicial, com expedição de mandado ao Oficial de Justiça Avaliador, para quantificação dos bens e benfeitorias a serem partilhados, observando-se os critérios expressamente definidos no título executivo judicial.

O laudo foi elaborado, sendo oportunizado às partes o contraditório. A parte autora, ora agravante, impugnou o laudo, suscitando alegações de subavaliação dos semoventes e omissão quanto a benfeitorias realizadas, notadamente construções e melhorias implementadas após 2018.

A decisão agravada, proferida pelo juízo de origem, não acolheu as insurgências da autora, considerando que: (i) o laudo oficial respeitou integralmente os parâmetros estabelecidos no título executivo (sentença e acórdão); (ii) não se vislumbrou vício técnico, omissão ou contradição na avaliação; (iii) eventual discordância quanto ao conteúdo da avaliação não pode reabrir a discussão sobre o próprio mérito, sob pena de violação à coisa julgada material, nos termos dos artigos 502, 505 e 509, § 4º, do CPC.

Inconformada, Valdete de Oliveira interpõe o presente agravo de instrumento, pleiteando a reforma da decisão que homologou o laudo de avaliação, sob o argumento de que: (i) o laudo homologado desconsidera melhorias realizadas no imóvel após a separação de fato, implicando prejuízo ao seu quinhão patrimonial; (ii) o valor atribuído aos semoventes seria inferior ao de mercado, e não contemplaria adequadamente o incremento natural do rebanho (crias e recrias); (iii) houve avaliação imprecisa das pastagens, incluindo áreas que não fariam parte do objeto da partilha, conforme georreferenciamento apresentado; (iv) invoca o art. 480 do CPC, sustentando que o laudo seria omisso e contraditório, devendo ser desconsiderado ou, ao menos, complementado por novo exame técnico.

Pois bem. Da análise dos presentes autos, constata-se que razão não assiste à parte agravante, devendo, portanto, ser mantida integralmente a decisão de primeiro grau. Explico.

Com efeito, conforme bem exposto na decisão agravada, a fase de liquidação tem como finalidade precípua a quantificação da obrigação já reconhecida por título executivo judicial, vedando-se a rediscussão do mérito da causa, nos termos do artigo 509, § 4º, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou.”

Nesse contexto, não cabe, na liquidação, alterar os bens partilháveis, redefinir os marcos de comunicabilidade patrimonial, tampouco incluir ou excluir elementos que já foram objeto da sentença e do acórdão. Tais pretensões são incompatíveis com a estabilidade decorrente da coisa julgada, assegurada nos arts. 502 e 505 do CPC e pelo princípio da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da Constituição da República).

O laudo pericial homologado foi elaborado por Oficial de Justiça Avaliador, profissional dotado de fé pública, que agiu dentro dos limites objetivos traçados na sentença e no acórdão. O perito descreveu os bens, colheu valores de mercado atualizados e apresentou a avaliação dos bens elencados no título judicial adequadamente.

Não há nos autos, por parte da agravante, nenhum elemento técnico pericial robusto que confronte as conclusões do laudo oficial. As alegações de “subavaliação” dos semoventes, ou de omissão de benfeitorias, não vieram acompanhadas de prova técnica contrária, limitando-se à mera discordância subjetiva da parte, o que não justifica a anulação ou repetição do laudo judicial.

Outrossim, a pretensão de incluir eventuais crias dos semoventes e melhorias realizadas após a separação de fato e desocupação do imóvel pelo réu, conforme sustenta a própria agravante, configura tentativa de alargamento indevido do objeto partilhável, por ultrapassar o marco temporal de comunicabilidade já definido no título executivo, o que é vedado em liquidação.

Cabe ressaltar que, conquanto a agravante tenha invocado em suas razões recursais o art. 480 do CPC, reputando-o aplicável à hipótese, tal dispositivo não rege a espécie sob análise, porquanto trata de prova pericial típica, nos moldes dos arts. 464 e seguintes do CPC, isto é, perícia técnica realizada por expert nomeado pelo juízo, mediante formulação de quesitos, contraditório técnico e possibilidade de assistente técnico.

Na presente hipótese, não se está diante de perícia judicial técnica, mas sim de avaliação judicial de bens, efetuada por Oficial de Justiça Avaliador, no curso de liquidação de sentença, conforme expressa autorização do art. 870 do CPC. A disciplina jurídica aplicável, portanto, não é a do art. 480, mas sim a contida no art. 873 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 873. É admitida nova avaliação quando:

I - qualquer das partes arguir, fundamentadamente, a ocorrência de erro na avaliação ou dolo do avaliador;

II - se verificar, posteriormente à avaliação, que houve majoração ou diminuição no valor do bem;

III - o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor atribuído ao bem na primeira avaliação.”

Em análise detida dos autos, não se vislumbra o preenchimento de nenhuma das hipóteses legais acima elencadas. A parte agravante limitou-se a impugnar genericamente o resultado da avaliação, sem colacionar prova técnica em sentido contrário, tampouco apontar com precisão vício metodológico, erro material, dolo ou descompasso substancial entre o valor atribuído aos bens e o praticado no mercado.

Assim, inexistindo demonstração idônea de que a avaliação tenha incorrido em erro substancial, tampouco indício de superavaliação ou subavaliação relevante, torna-se se forçoso reconhecer que a manutenção da decisão homologatória do laudo é medida que se impõe.

Sobre o tema:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO DE IMÓVEL PENHORADO. DECURSO DE TEMPO E VALORIZAÇÃO DO MERCADO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS E OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação de imóveis rurais penhorados em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de preclusão temporal e ausência de demonstração de alteração relevante no valor dos bens após a avaliação judicial homologada. Os agravantes sustentam a ocorrência de valorização significativa dos imóveis, com base em laudo técnico de órgão público, e pleiteiam nova avaliação ou, subsidiariamente, atualização monetária do laudo anterior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a realização de nova avaliação judicial dos imóveis penhorados, nos termos do art. 873 do CPC; (ii) determinar se é cabível a atualização monetária do valor da avaliação realizada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nova avaliação de bem penhorado somente é admissível quando comprovada a ocorrência de erro, dolo, majoração ou diminuição posterior do valor do bem, ou fundada dúvida sobre a avaliação anterior.

O simples decurso de tempo entre a avaliação e a alienação não autoriza, por si só, a realização de nova avaliação judicial.

Caracterizada a preclusão temporal e ausentes provas concretas de alteração relevante no valor do bem, deve ser mantida a avaliação homologada.

A atualização monetária determinada de ofício pelo juízo afasta o interesse recursal sobre pedido subsidiário com igual objeto.”
(TJMT, RAI 1034861-41.2025.8.11.0000, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 15.11.2025 – negritei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL REALIZADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. AUSÊNCIA DE FUNDADA DÚVIDA SOBRE O VALOR ATRIBUÍDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova avaliação de imóvel penhorado e homologou o valor atribuído por oficial de justiça em execução promovida por instituição financeira. O agravante sustenta que a avaliação estaria dissociada do valor de mercado, por ausência de critérios técnico-periciais adequados e deficiências metodológicas, requerendo a realização de nova perícia.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a determinação de nova avaliação de bem imóvel penhorado, nos termos do art. 873 do CPC.

.III. Razões de decidir.

O laudo de avaliação elaborado pelo oficial de justiça apresenta descrição da metodologia utilizada e critérios objetivos para a fixação do valor do imóvel, conferindo-lhe presunção de veracidade. Não foram apresentados elementos concretos que infirmem a validade da avaliação judicial, tampouco documentos técnicos que justifiquem a alegada divergência de valores. A mera insatisfação da parte agravante, desacompanhada de prova técnica idônea ou fundada dúvida reconhecida pelo juízo, não autoriza a realização de nova avaliação.

IV. Dispositivo e tese.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“A avaliação de bem imóvel realizada por oficial de justiça, nos termos legais, possui presunção de veracidade e pode ser homologada quando ausentes provas de erro ou dolo. A simples discordância da parte, desacompanhada de elementos técnicos e objetivos, não justifica a realização de nova avaliação”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 473 e 873.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Rai n.1003565-98.2025.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j.14.04.2025.”
(TJMT, RAI 1025428-13.2025.8.11.0000, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 15.10.2025 – negritei)

Diante do exposto, tenho que deve ser mantida incólume a decisão que homologou o laudo de avaliação judicial, por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025